Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707614-74.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA, CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE TAGUATINGA LTDA, ELF PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI, NEW DESC INDÚSTRIA DESCARTÁVEIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME AGRAVADOS: BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI, NEW DESC INDÚSTRIA DESCARTÁVEIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, RICARDO DE OLIVEIRA FLORENTINO, WILLIAM SANTOS DA SILVEIRA, MARIA JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS, BÁRBARA CHRISTIANI CALAZANS DA SILVEIRA, ELF PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE TAGUATINGA LTDA, CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA, CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE TAGUATINGA LTDA e ELF PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA (ID 75435566) e por BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI e NEW DESC INDÚSTRIA DESCARTÁVEIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME (ID 75975362) contra as decisões desta Presidência de IDs 75105891 e 75105888, na ordem, que não admitiram os recursos constitucionais manejados. CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA, CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE TAGUATINGA LTDA e ELF PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, bem como BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI, NEW DESC INDÚSTRIA DESCARTÁVEIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, WILLIAM SANTOS DA SILVEIRA, MARIA JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS e BÁRBARA CHRISTIANI CALAZANS DA SILVEIRA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005